Tribunal: TJSP
Processo: 2065196-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Adulteração de sinal de veículo automotor. Localizado simulacro de arma de fogo no interior do veículo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Decisão que, embora sucinta, devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Pandemia do Covid-19 por si só não

Ementa:

Habeas Corpus. Adulteração de sinal de veículo automotor. Localizado simulacro de arma de fogo no interior do veículo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Decisão que, embora sucinta, devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura de todos os presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065196-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes GUILHERME
GOMES DE OLIVEIRA, LUCAS PRATA CALARGA e SANDRO DA SILVA ALVES
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13894
2
Habeas Corpus Criminal no 2065196-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente(s): Guilherme Gomes de Oliveira, Lucas Prata Calarga e
Sandro da Silva Alves do Nascimento
Voto no 13894
Habeas Corpus. Adulteração de sinal de veículo
automotor. Localizado simulacro de arma de fogo no
interior do veículo. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da
prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a
decretou. Decisão que, embora sucinta, devidamente
fundamentada.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Pandemia do Covid-19 por si só não
autoriza a soltura de todos os presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA, LUCAS PRATA
CALARGA e SANDRO DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO alegando, em síntese,
que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo do Plantão
Judiciário da Capital.
Segundo consta, os pacientes encontram-se presos preventivamente
por terem, supostamente, cometido os crimes de adulteração de sinal de identificação de
veículo automotor e associação criminosa.

Afirma o impetrante que os pacientes estão presos desde 02 de abril
de 2.020. Aduz que são primários, portadores de bons antecedentes e possuem vínculo com
a Comarca. Sustenta que não há qualquer indício de que colocarão em risco a ordem
pública caso sejam beneficiados com a liberdade provisória.
Informa que em razão da pandemia do Covid-19, as prisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13894
3
preventivas dos pacientes se tornaram ilegais, considerando a situação do sistema
penitenciário.
Assevera que há indicação de que o isolamento e não a manutenção
de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à pandemia.
Aduz, portanto, a necessidade de responderem ao processo em
liberdade ou com aplicação de medida cautelar distinta da prisão.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de alvará
de soltura em favor dos pacientes (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida às fls. 113/115.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 123/128
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante
por policiais militares, haja vista que estes observaram condutas suspeitas e decidiram
abordá-los.
Constataram que a placa do veículo automotor no qual estavam os
pacientes estava adulterada. Ademais, encontraram um simulacro de arma de fogo e as
placas corretas do automóvel.
Ainda, o paciente GUILHERME responde processo por suposta
prática de tráfico de drogas, sendo que estava solto devido à concessão de liberdade
provisória (fls. 58/59 processo de origem). Já LUCAS foi preso em flagrante por ter
praticado, supostamente, receptação de veículos, na data de 21 de março do corrente ano.
No tocante a SANDRO, embora seja primário, tem-se que era ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13894
4
quem supostamente conduzia o veículo automotor adulterado, sendo certo que não era
proprietário ou locador dele.
O crime imputado aos pacientes merece resposta firme do Estado,
capaz de afastar a sensação de impunidade, desassossego e intranquilidade da população,
embora, frise-se, que o juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade dos
pacientes, fatos que serão melhor analisados, sobretudo porquanto houver em situação de
tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito do grau de
comprometimento destes.
Os indícios de autoria e a prova da materialidade, contudo, estão
presentes, além dos demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, como mencionado.
Ademais, a decisão combatida que converteu a prisão em flagrante
em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme se observa na leitura de
fls. 98/100.
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais dos pacientes
acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas consequências,
sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13894
5
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065196-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13894
6
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos).
Ainda, como bem apontado no decisum guerreado, os não foram
indicados endereços residenciais precisos dos pacientes, nem atividades laborais
remuneradas.
Ressalta-se que a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista.
Não há nos autos comprovação alguma de que os pacientes se
encontram no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja
impossibilidade de receber o tratamento, se necessário, no interior do estabelecimento
prisional.
Assim, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator